Tribunal: TJSP
Processo: 1003467-80.2018.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão evidenciada. Lapso quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre o débito inadimplido. Embargos pertinentes. Razoabilidade do conhecimento em prol do aperfeiçoamento do V. Acórdão. Aclaramento plausível. Integração imperativa. Juros moratórios. Obrigação positiva e líquida. Mora ex re (art. 397 do Código Civil). Juros

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão evidenciada. Lapso quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre o débito inadimplido. Embargos pertinentes. Razoabilidade do conhecimento em prol do aperfeiçoamento do V. Acórdão. Aclaramento plausível. Integração imperativa. Juros moratórios. Obrigação positiva e líquida. Mora ex re (art. 397 do Código Civil). Juros que incidem desde o vencimento da obrigação. Dies interpellat pro homine. Exegese do art. 405 do Código Civil e disposição do Código de Processo Civil, determinando que os juros incidem desde a citação, que não se aplicam aos casos em que a obrigação tem termo pré-fixado, como na hipótese. Precedentes. Correção monetária. Termo inicial. Obrigação contratual. Prestação com termo fixo, sendo o devedor constituído em mora desde o vencimento de cada mensalidade. Incidência desde o momento em que o pagamento deveria ser realizado, ou seja, desde o vencimento de cada uma das prestações inadimplidas. Embargos acolhidos para suprir a omissão apontada, com eficácia infringente.